Tribunal: TJDFT
Processo: 0700822-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700822-53.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DEXCO REVESTIMENTOS CERAMICOS S/A, CERÂMICA URUSSANGA S.A. EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de requerimento de disponibilização de extratos bancários atualizados das contas judiciais vinculadas ao processo formulado por Dexco Revestimentos Cerâmicos S.A. e Cerâmica Urussanga S.A. Requerem, subsidiariamente, a expedição de ofício ao BRB Banco de Brasília S.A. para que ele informe os fundamentos jurídicos e normativos que impedem o fornecimento direto dos extratos. Elas informam que o BRB Banco de Brasília S.A. recusou-se a fornecer esses extratos administrativamente. Ocorre que não há qualquer prova da negativa de fornecimento dos extratos bancários na via administrativa. Ante o exposto, indefiro o requerimento. Retornem os autos para suspensão. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator